Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005734-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (AGRAVADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E POSTERIOR INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO - NÃO CUMPRIDA - CERTIFICADO O DECURSO DE PRAZO SEM QUE HOUVESSE A APURAÇÃO E A INTIMAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que não foi devidamente cumprida a decisão que determinou a apuração do saldo devedor remanescente e posterior intimação do executado para pagamento, porquanto foi certificado o decurso de prazo sem apuração de valores nem intimação para pagamento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1005734-29.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), deferiu a penhora
online
no valor de R$ 80.431,71.

Sustenta que a decisão agravada é teratológica ao determinar a penhora
online
via sistema
Sisbajud
, ao argumento de que a decisão anterior, que homologou os cálculos periciais e que é objeto de recurso de agravo de instrumento nº 1005033-68.2023.8.11.0000, determinou o abatimento com o valor atualizado em conta única e a intimação posterior do requerido para realizar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de aplicação do art. 523 do CPC.

Afirma que a autora indicou suposto saldo devedor, em que realizou o abatimento do valor depositado em histórico e não de forma atualizada, bem assim incluiu indevidamente as penalidades do art. 523 do CPC.

Alega que anteriormente já houve um bloqueio indevido no mesmo processo, que foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 1015248-40.2022.8.11.0000, que restou provido.

Argumenta que houve decisão anterior homologou o cálculo pericial e garantiu ao banco uma intimação posterior ao abatimento dos valores já depositados em conta única, de forma que defende a reforma da decisão agravada, porquanto o bloqueio de valores via
Sisbajud
, sem a devida intimação, é indevido.

Entende que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como que se trata de decisão surpresa.

Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a determinação de penhora via
Sisbajud
.

Liminar
indeferida (Id. 162757189).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 166028688).

Agravo interno
de
Banco BMG S.A.
contra decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 166334177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1005734-29.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), deferiu a penhora
online
no valor de R$ 80.431,71.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de realização de penhora
online
via sistema
Sisbajud
.

A sentença de procedência parcial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
foi reformada parcialmente em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora agravada, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratarse de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Colaciona-se, ainda, o dispositivo do julgado:

“(...) Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
e
dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Altera-se a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora. (...)”.

Ocorreu o trânsito em julgado em 06.06.2022 (Certidão - Id. 87326157 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 14.06.2022, no valor de R$ 96.002,91 (Id. 87488966).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 34.589,16), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 79.837,87 (Id. 89083107) e, posteriormente, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 91254698).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido à exequente é de R$ 112.440,42 (Id. 101923777).

A parte exequente concordou com os cálculos e requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento da diferença apontada no valor de R$ 94.200,02 (Id. 102539836).

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o laudo pericial deixou de cumprir a sentença por apurar o cálculo com metodologia de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, bem como por não ter realizado a amortização por meio do sistema
price
, com o decréscimo dos juros mês a mês, majoração da taxa de juros para 2,51% e por não ter realizado os abatimentos de saques (Id. 104463287).

Na sequência, o perito apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados (Id. 105526040):

“(...)
Esclarecimentos da Perícia à manifestação do Executado

Após a apresentação do laudo por este Perito, o
EXECUTADO – BANCO BMG S.A.
, manifestou (id.104463287), nos seguintes termos em relação ao Laudo apresentado.

- Observe que o modo como Perito apurou a restituição, majora indevidamente os valores devidos, pelos motivos abaixo: Laudo pericial apura o recalculo com a metodologia do cartão de crédito.

Esclarecimento da Perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Observe que da planilha apresentada, o Perito procedeu a amortização do capital disponibilizado, aplicando juros 2,07% de forma capitalizada até a quitação, sem o devido enquadramento do contrato para empréstimo consignado. Após a quitação em 08/2011, o Perito restitui os valores pagos, com correção e juros de mora.

Esclarecimento da Perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Para a correta apuração dos valores devidos, inicialmente, submetemos o valor total do crédito contraído junto a instituição financeira, ao sistema de amortização denominado PRICE (usualmente utilizado em operações de empréstimos consignados), a fim de obter o valor da prestação devida em cada mês.

Esclarecimento da Perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Verifica-se que foram realizados descontos da folha de pagamento do autor no período de julho 2009 até maio 2022, totalizando 155 prestações mensais. Desta forma adequamos o valor do crédito total obtido pelo autor, resultando em prestações mensais cada.

Esclarecimento da perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas. (...)”

Após os esclarecimentos, o banco manteve a discordância nos mesmos termos anteriormente apresentados (Id. 108975602).

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial (Id. 110016365).

Por fim, foi proferida decisão que determinou a realização de penhora
online
(Id. 112990124), que consiste na decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Quanto ao pleito de item B, é desnecessária nova intimação, tendo em vista que o requerido fora intimado para cumprir a determinação de id. 110016365 e deixou decorrer o prazo, como certificado nos autos de id. 112446625.

Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor do credor.

Assim, diante do decurso de prazo do requerido certificado nos autos de id. 112446625, proceda-se a penhora online.

Cumpra-se”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que a decisão que homologou os cálculos periciais assim determinou (Id. 110016365):

“(...) Posto isso,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do Id nº 101923777, reiterado no id nº 105526040, no valor de
R$112.440,42
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Sobre este valor, proceda-se o abatimento do valor depositado nos autos pelo requerido, conforme extrato da conta única atualizado, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido.

Após, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo sem o pagamento, deve o credor aportar planilha atualizada em igual prazo.

Após, conclusos para bloqueio online. (...)”.

Na sequência desta decisão, há uma Certidão nos seguintes termos (Id. 112446625):

“Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação formalizada nestes autos via PJE, e a parte requerida não apresentou comprovante de depósito do saldo remanescente”.

No entanto, a certidão é imediatamente subsequente à decisão, sem que houvesse, portanto, o cumprimento da determinação de abatimento do valor depositado nos autos pelo requerido, conforme extrato da conta única atualizado.

Assim, verifica-se que não houve a correta intimação do requerido para depositar o saldo remanescente, porque esse saldo sequer foi apurado.

Do que se percebe, não foi cumprida adequadamente a decisão de Id. 110016365.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para anular a decisão agravada e determinar o cumprimento integral da decisão de Id. 110016365, com a devida apuração do saldo devedor remanescente e posterior intimação do executado para pagamento.

Por fim, o Agravo Interno (Id. 166334177) fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023